Tribunal: STF
Processo: RMS 24361
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-13
Data de publicação: 2003-05-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR.
VENCIMENTOS. EQUIPARAÇÃO A MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.
1.      A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se
 no sentido de que a vinculação prevista no DL 2380/87 foi revogada
pela Constituição Federal de 1988. Precedentes.
2.      Tanto a Carta
 Federal pretérita quanto a vigente vedam a vinculação de
vencimentos. Ausência de direito líquido e certo.
        Recurso
ordinário a que se nega provimento.